Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE S JOSE RIO CLAR - CNPJ: 24.977.415/0001-88 (EMBARGANTE), ADRIANO KUHN - CPF: 534.976.271-00 (EMBARGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), DOMINGOS GARCIA CARNEIRO - CPF: 334.069.109-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
deferiu a tutela de urgência para o fim de SUSPENDER o ato eletivo realizado em 15.12.2021 e 17.12.2021, deflagrado pelo Edital n° 16/2021 para escolha da diretoria do Biênio 2022/2023, reconduzindo, por consequência, a diretoria anterior ao posto precedentemente ocupado, a fim de evitar que a instituição permaneça acéfala, enquanto durar os efeitos desta decisão, ou seja, decretada a necessidade de nova eleição.

O embargante insurge-se contra o
decisum
arguindo que não foi defina qual diretoria deveria assumir a Associação.

Pede que seja concedido efeito suspensivo a este Recurso.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 124564683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o
decisum
arguindo que não foi defina qual diretoria deveria assumir a Associação.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

Ao Agravo de Instrumento foi negado seguimento nos seguintes termos:

“
Conforme o próprio agravante informa na neste Recurso, os prazos para a eleição não foram obedecidos e o fato de não terem sido em outra oportunidade ou de o agravado também ter apresentado sua inscrição de forma extemporânea, a princípio, não é suficiente para convalidar o ato praticado em desacordo com o estabelecido no Estatuto.

Desse modo, em que pesem os argumentos do agravante, havendo dúvidas quanto a lisura da eleição, impõe-se sua suspensão até que os fatos narrados sejam esclarecidos.”

Desse modo, a decisão agravada foi mantida em todos os seus termos e nela havia sido definido que deveria ser
reconduzindo, por consequência, a diretoria anterior ao posto precedentemente ocupado
, assim, se o ato eletivo era para o biênio 2022/2023, naturalmente que a recondução é da diretoria eleita para o biênio 2020/2021, que deve ser reconduzida.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022